Tribunal: STF
Processo: Rcl 89019
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Amazonas alega ter o Juízo da 1ª Vara Federal Cível da respectiva Seção Judiciária, nos autos de ação de obrigação de fazer (Processo n. 1002948-56.2025.4.01.3200), inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 566.471 (Tema 6/RG) e do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), além do enunciado das Súmulas Vinculantes n. 60 e 61.

Relata que, na origem, a parte autora, ora beneficiária, pleiteou a concessão do medicamento oncológico “IBRUTINIBE 420mg”, registrado na ANVISA, mas não incorporado às políticas do SUS, destinado ao tratamento de Leucemia Linfocítica Crônica (LLC).

Afirma que a demanda foi inicialmente ajuizada perante a Justiça Comum Estadual, mas teve a competência declinada para o Juízo Federal, em razão do custo anual do tratamento superar o valor de 210 salários mínimos. 

Sustenta que o Juízo Federal reclamado, ao conceder a tutela de urgência para determinar ao Estado o fornecimento do medicamento, com posterior ressarcimento fundo a fundo pela União, violou os precedentes vinculantes desta Corte, em especial, o item 3 do Tema 1.234 da Repercussão Geral.

Pontua que “a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos de alto custo (superior a 210 salários mínimos anuais) é PRIMARIAMENTE DA UNIÃO, não apenas do ponto de vista financeiro, mas também operacional em relação à aquisição dos tratamentos”, salvo hipótese comprovada de impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo ente central.

Defende que “no caso, constata-se que não houve demonstração de impossibilidade de cumprimento direto pela União. O JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL CÍVEL DA SJAM, contrariando a sistemática estabelecida pelo STF, direcionou o cumprimento primário ao Estado do Amazonas sem justificativa para não determinar o cumprimento direto pelo ente federal”.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Assiste razão ao reclamante.

O enunciado da Súmula Vinculante n. 60 encontra-se assim redigido:

O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Por sua vez, o enunciado da Súmula Vinculante n. 61 traça as seguintes diretrizes:

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

A controvérsia ora em exame cinge-se a analisar se o Juízo reclamado violou os precedentes suscitados, por não observar o enunciado das Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, além das diretrizes firmadas nos Tema 6 e 1.234 da Repercussão Geral.

No julgamento RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), precedente que deu origem à edição da Súmula Vinculante n. 60, este Tribunal homologou o acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecendo a uniformização da nomenclatura dos medicamentos integrantes das políticas públicas do SUS (incorporados ou não incorporados), competência jurisdicional, responsabilidade pelo custeio dos medicamentos e a implantação da plataforma nacional com informações a respeito das demandas administrativas e judiciais de acesso a fármacos. Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.
Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. 
Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 
I. COMPETÊNCIA 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 
1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III. CUSTEIO 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.
V. PLATAFORMA NACIONAL 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação pelo cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 
5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição posteriormente, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 
5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 
5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 
5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão. 
[...]

No caso dos autos, o Juízo reclamado concedeu a tutela de urgência em favor da parte autora, ora beneficiária, nos seguintes termos:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ALBERTO CARDOSO DE ABREU em face do ESTADO DO AMAZONAS, da FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS e da UNIÃO FEDERAL, na qual objetiva o fornecimento do medicamento IBRUTINIBE 420mg, indispensável ao tratamento de sua Leucemia Linfocítica Crônica (LLC), conforme prescrição médica acostada.
[...]
Considerando que a própria União, em sua petição (ID 2168827889, pág. 6), informou que 210 salários mínimos em 2024 totalizavam R$ 296.520,00, a aferição do NATJUS se mostra correta e coerente com os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte.
Ademais, o processo foi distribuído em 24/01/2025 (ID 2168130261), após a publicação do acórdão do Tema 1234 em 19/09/2024, de modo que a regra de competência por valor se aplica ao presente caso. Dessa forma, configurada a competência da Justiça Federal, a responsabilidade primária pelo custeio integral do medicamento, em caso de deferimento, recai sobre a União, nos termos do Tema 1234 do STF.
Quanto à probabilidade do direito (fumus boni juris), os elementos presentes nos autos confirmam a urgência e a imprescindibilidade do tratamento.
O Autor, com 76 anos, foi diagnosticado com Leucemia Linfocítica Crônica (LLC) e apresenta características genéticas de prognóstico adverso (IGHV não mutado e ausência de mutação do TP-53).
Lado outro, seu quadro clínico é grave, com reativação da doença em janeiro de 2024 após tratamento com Clorambucil, seguido por piora dos sintomas, incluindo duplicação de linfócitos, perda de peso e aumento de linfonodos, massa pélvica importante com compressão venosa, edema significativo de membros inferiores que o impede de deambular, astenia e dor intensa em região inguinal.
Além disso, mesmo após a introdução de outro protocolo quimioterápico (fludarabina + ciclofosfamida), a médica assistente do HEMOAM (Anexo 1 do NATJUS, ID 2209248454) indicou o uso do IBRUTINIBE 420mg por um ano para controle da patologia, devido ao caráter incurável da doença e ao risco de nova reativação.
A Manifestação Técnica Nº 81/2025 do NATJUS/AM (ID 2209248266), solicitada por este Juízo, analisou a situação específica do Autor e reiterou os benefícios da medicação vindicada, destacando a importância dos inibidores de BTK para pacientes com alto risco de reatividade ou progressão da LLC.
O NATJUS fundamentou que estes medicamentos "atuam bloqueando a ação da enzima BTK que é fundamental para a sinalização celular dentro dos linfócitos B. Com a BTK bloqueada, as vias de sinalização que estimulam o crescimento e a sobrevivência das células cancerosas são interrompidas levando-as à morte ou impedindo a sua proliferação, atuando assim no controle da doença".
Reforçou ainda que "Esse tratamento é indicado como primeira linha de terapia alvo para Leucemia Linfocítica Aguda e Crônica nos protocolos e guidelines da American Cancer Society (ACS) e National Cancer Institute (NCI) e principais sociedades de hematologia e oncologia", citando literatura científica relevante como Burger et al., Eichhorst & Hallek.
O parecer do NATJUS, como órgão auxiliar do Judiciário, supre a necessidade de evidências científicas de alto nível requeridas pelo Tema 6 do STF (ID 2168827889, pág. 8), uma vez que se baseia em fontes de reconhecida autoridade médica.
Embora a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) tenha deliberado pela não incorporação do Ibrutinibe para a indicação de Leucemia Linfocítica Crônica recidivada ou refratária (Nota Técnica 1686/2024, ID 2168827891, pág. 3 e 6), a análise judicial, conforme o próprio Tema 1234 do STF (ID 2168827889, pág. 9), deve obrigatoriamente "analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa", à luz das "circunstâncias do caso concreto".
O parecer técnico e atualizado do NATJUS/AM, que avaliou o caso individual do Autor e reiterou os benefícios do medicamento, fornece os elementos necessários para a intervenção judicial, em conformidade com o Enunciado 103 do Conselho Nacional de Justiça, que preconiza a análise do NATJUS quando há recomendação contrária da CONITEC, apontando "evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente". A hipossuficiência do Autor é evidente, sendo beneficiário da justiça gratuita, e o alto custo anual do tratamento (R$ 439.340,46) corrobora sua incapacidade financeira de arcar com a medicação.
O perigo de dano (periculum in mora) é igualmente patente. O Autor padece de uma doença oncológica grave e progressiva, que já demonstrou refratariedade a tratamentos anteriores e está causando sintomas severos e incapacitantes.
A própria Nota Técnica 1686/2024 do Ministério da Saúde (ID 2168827891, pág. 2), anexada pela União, reconhece a urgência do início do tratamento com Ibrutinibe para pacientes em situações análogas. A demora na concessão do medicamento pode acarretar o agravamento irreversível da condição de saúde do paciente, com risco iminente de desfechos fatais ou comprometimento irreversível de sua qualidade de vida e dignidade humana.
No caso concreto, o medicamento deve ser fornecido pelo Estado, com restituição integral e 'fundo a fundo' pela União, nos termos do Tema 1234.
Ante o exposto, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar as seguintes medidas:
Determinar ao Estado do Amazonas, por meio da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas ou a própria Secretaria de Saúde que forneça, imediatamente e de forma contínua, ao Autor ALBERTO CARDOSO DE ABREU o medicamento IBRUTINIBE 420mg, na dosagem e periodicidade prescritas pela médica assistente, para o tratamento de sua Leucemia Linfocítica Crônica, com ressarcimento pela União, fundo a fundo.
Fixar o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, para o início do fornecimento do medicamento, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertida em favor do Autor, sem prejuízo de outras medidas coercitivas.
Condicionar a continuidade do fornecimento à apresentação, pelo Autor, a cada 3 (três) meses, de relatório médico atualizado e detalhado sobre a evolução clínica do paciente, a resposta ao tratamento e a manutenção da necessidade do medicamento, a fim de garantir a eficácia e a adequação da terapia. (eDoc. 2, fl. 19-21) (Grifei)

Transcorridos mais de 2 (dois) meses sem que houvesse o cumprimento da medida, a autoridade reclamada concedeu o derradeiro prazo de 72 (setenta e duas) horas para que o Estado do Amazonas comprove a efetivação da liminar, sob pena de bloqueio via Sisbajud do valor indicado nos autos pela Defensoria Pública da União. 

A diretriz 1 do Tema 1.234/RG, cuja redação foi retificada em sede de embargos de declaração, é clara ao prescrever que:

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. (Grifei)

Em complementação, o item 3 do referido paradigma disciplina o seguinte:

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. (Grifei)

Assim, tratando-se de demanda de medicamento inserida no âmbito de competência da Justiça Federal, o fármaco será integralmente custeado pela União, ressalvadas as hipóteses excepcionais de condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, em decorrência do redirecionamento da obrigação por impossibilidade do respectivo inadimplemento pelo ente central.

Da análise do ato combatido, verifica-se, inclusive, que o próprio Juízo reclamado, ao longo das razões de decidir, bem destacou que “configurada a competência da Justiça Federal, a responsabilidade primária pelo custeio integral do medicamento, em caso de deferimento, recai sobre a União, nos termos do Tema 1234 do STF”.

Apesar disso, ao final do decisum, concluiu que “no caso concreto, o medicamento deve ser fornecido pelo Estado, com restituição integral e 'fundo a fundo' pela União, nos termos do Tema 1234”.

Dessa forma, ao imputar ao Estado do Amazonas a responsabilidade direta pela concessão do medicamento e, desde logo, autorizar o posterior ressarcimento fundo a fundo, sem, contudo, fazer qualquer menção à eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação pela União, de modo a justificar a efetiva necessidade do redirecionamento da prestação em desfavor do Estado, o Juízo de origem afrontou os preceitos contidos nos precedentes vinculantes deste Tribunal.

Nesse mesmo sentido, cito precedentes que apreciaram casos análogos ao presente: Rcl 85.855, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 24/11/2025; e Rcl 78.593, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/10/2025.

Advirto, contudo, que a cassação do ato judicial não deve resultar na interrupção imediata do fornecimento do medicamento, em razão do risco de grave prejuízo à saúde do paciente.

Deve-se conferir ao magistrado da causa a oportunidade para reavaliação da demanda proposta na origem, com a estrita observância dos parâmetros definidos por esta Corte.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado (Processo n. 1002948-56.2025.4.01.3200) e determinar que outro seja proferido com observância dos verbetes vinculantes n. 60 e 61 da Súmula. O fornecimento do medicamento em questão deverá ser mantido por 45 (quarenta e cinco dias), prazo suficiente para que o órgão reclamado reaprecie a questão na origem.

4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente